Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737393-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ESTRUTURAL LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI AGRAVADO: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIA ESTRUTURAL LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0737393-48.2020.8.07.0000, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a agravada não preencheu todos os requisitos para o deferimento do pedido antecipatório. Narra que ao celebrar o contrato de locação realizou diversas benfeitorias no local, pois o imóvel encontrava-se danificado e com pouca clientela, tendo investido em propaganda, o que fez o movimento da loja de conveniência, que fica no posto de gasolina, aumentasse muito, passando a ter um bom lucro, o que chamou a atenção da agravada, que começou a fazer várias exigências que não estavam no combinado, dentre elas a obrigação do agravante pagar a conta de energia elétrica de parte do posto de gasolina, mais cara do que o valor do próprio aluguel. Conta que foi procurada por uma terceira pessoa, senhor “Alemão” que se diz comprador da loja de conveniência, que passou a negociar com a agravante a venda do ponto mas que depois de concedida a liminar de despejo, não se interessou em seguir com as negociações. Em razão disso, entende que não teve o direito de preferência pois não foi notificada da venda do bem. Alega, também, que em razão da alegada venda, a agravada não teria legitimidade ativa para propor a ação de despejo. Além disso, sustenta que as contas de energia estão quitadas e que não houve demonstração para o fundado receio de dano, necessário à concessão do pedido antecipatório. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para que se aguarde a instrução processual antes da decretação do despejo. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Preparo recolhido no ID. 19186602. Intimada a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso a agravante apresentou petição no ID. 19373845. É o relatório. D E C I D O. 1 – Conhecimento parcial – supressão de instância Da análise dos autos verifica-se que os fundamentos trazidos pela agravante, de ilegitimidade ativa da agravada e de não cumprimento do direito de preferência são alegações que não foram submetidas nem analisadas pelo juízo de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Assim, não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, impossível conhecer do recurso, pois caracteriza supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FILHA MAIOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE QUE A INCAPACITAM PARA ATIVIDADE REMUNERADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, ao recorrer da sentença, acrescentar ou alterar os pedidos já deduzidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O argumento do apelante de existência de divergência nas assinaturas apostas nos laudos médicos juntados pela apelada somente foi apresentado nas razões da apelação, o que determina o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, por evidente inovação recursal. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1184390, 07037561720188070020, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. RECADASTRAMENTO INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. LEGALIDADE. I. A legislação processual não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir, nem a inovação quanto às matérias de defesa no plano recursal. (...) III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1158543, 07007519020188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PRORROGAÇÃO. DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA. LIQUIDEZ. PRESENTE. GARANTIAS. LEGALIDADE. 1. Constando do apelo fundamentos que não foram formulados na petição inicial, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1184512, 07054398920188070020, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2 – Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 69450251 dos autos principais): Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no 59, §1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar 'initio litis' destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Com efeito, uma vez transcorridos os trinta dias contados da data do recebimento da notificação (ID 68461877), sem a desocupação do imóvel pelo locatário, torna-se admissível o ajuizamento da ação de despejo e o deferimento da liminar, com embasamento no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, condicionada à prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, o que já foi providenciado pela autora (ID 68612259). Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PRESSUPOSTOS. AUSENTES. 1. Nas locações não residenciais, findo o contrato por prazo determinado, e permanecendo o inquilino no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a avença por prazo indeterminado. 2. Para a concessão da liminar de despejo inaudita altera pars, nas ações fundadas em denúncia vazia de contrato de locação de imóvel não residencial, mister a propositura da ação em até 30 dias após a notificação de desocupação, além da prestação de caução no valor referente a 03 meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido." (20120020091898AGI, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, 1a Turma Cível, DJE: 06/11/2012. Pág.: 82). Ante tais considerações, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. Procedido o despejo, no mesmo ato, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. É incontroverso que as partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel não residencial, por tempo indeterminado. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. (...) § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. No caso dos autos, verifica-se que a agravada ingressou com ação de despejo por denúncia vazia, com fulcro no artigo 51 da referida Lei, tendo comprovado a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, conforme se verifica no IDs. 68461877 e 68461877. Além disso, realizou depósito caução no valor de três aluguéis (ID. 69478518 dos autos de origem). Ao contrário do que alega a agravante, é o que basta para a concessão do deferimento da liminar de desocupação, pois é o único requisito exigido pela Lei de Locações, não se requerendo a presença do fundado receio de dano para o acolhimento do pedido antecipatório. Ressalte-se, ainda, que diversamente do que alega a agravante, o cumprimento das obrigações a ela imputadas em nada interfere no direito do locador em requerer a desocupação do imóvel. A simples falta de interesse do locador é motivo suficiente para rescisão do contrato no caso de locação por prazo indeterminado. Interpretação diversa, obrigaria o locador a manter relação jurídica que não tem mais interesse. Assim, presentes os requisitos da lei do inquilinato, escorreita a decisão que determinou a desocupação do imóvel. Neste sentido estabelece a lei: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. §1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Neste sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PREVISÃO EM CONTRATO. 1. Os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito, pelo locador, concedendo-se ao locatário o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do imóvel, sem necessidade de se motivar a resilição, nos termos do art. 58, V da Lei no 8.245/91. 2. O apelo interposto contra a sentença que decreta despejo tem, por regra, apenas o efeito devolutivo. 3. Não cabe indenizar obras de manutenção das instalações realizadas na vigência do contrato de locação como condição essencial de uso da propriedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107462, 20160710056395APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 09/07/2018. Pág.: 346/355) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO COMERCIAL. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de locação ostenta natureza obrigacional, sendo desnecessária a prova e a discussão acerca do domínio dos imóveis objetos da avença para fins de ajuizamento da ação de despejo, afinal não se encontra em exame direito real. 2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 3.Não há falar em denunciação à lide (CPC, art. 70) de terceiro estranho à relação jurídica dos autos, cujos contratos de locação com ele celebrados referem-se a período distinto do que é questionado. 4.Conforme art. 57 da Lei n. 8.245/91, vigorando o contrato de locação por prazo indeterminado e, não sendo mais de interesse da locadora manter a relação jurídica, tem ela o direito de denunciar o contrato por escrito, mediante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária. Na espécie, demonstrados os requisitos insertos no aludido preceptivo legal, escorreita a decretação da rescisão contratual determinada em 1o grau. 5.Conquanto o art. 51 da Lei de Locação discipline que o exercício da atividade comercial confere ao locatário o direito à renovação do contrato, por igual prazo, como meio de proteção ao fundo de comércio, no particular, as condições ali previstas não quedaram satisfeitas. 6.A indenização por eventuais prejuízos advindos da perda do ponto comercial e da desvalorização do fundo de comércio só é admitida quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 52, § 3o, da Lei n. 8.245/91 em ação renovatória proposta pelo locatário. 7.Preliminares de ausência de documento essencial, de ilegitimidade ativa e de denunciação à lide rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.842893, 20130310292079APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015. Pág.: 193) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020 10:47:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador